Tribunal: TJDFT
Processo: 0703625-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703625-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIEGO LACERDA DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF DECISÃO O artigo 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95 dispõe que "no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado". No caso, não consta dos autos instrumento de procuração. Portanto, ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, consistente na regularidade da representação processual. Assim, NÃO CONHEÇO do recurso inominado, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa, restitua-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora